Tribunal: TJDFT
Processo: 0740702-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. Indeferimento por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência diante de elementos concretos que justificam a requisição de documentação complementar. Preparo inexigível até o julgamento colegiado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça no recurso de apelação e determinou o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção.
II. Questão em discussão
2. Saber se os documentos apresentados demonstram, de modo suficiente, a incapacidade financeira necessária para a concessão da gratuidade de justiça.
3. Definir se o preparo é exigível antes do julgamento colegiado do agravo interno que impugna o indeferimento da gratuidade requerida no recurso.
III. Razões de decidir
4. A declaração de insuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos que indiquem a necessidade de documentação complementar para aferir a real capacidade financeira, especialmente quando houver múltiplas participações societárias e ausência de documentos contábeis mínimos das pessoas jurídicas envolvidas.
5. A ausência de comprovação idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais e o não atendimento às intimações para complementar a documentação justificam a manutenção do indeferimento da gratuidade.
6. Interposto agravo interno contra decisão que indefere a gratuidade requerida em sede recursal, o preparo não é exigível até o pronunciamento colegiado.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 99, §§ 2o, 3o e 7o, 101, § 2o e 1.021; CF/1988, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; TJDFT, 0702907-80.2024.8.07.0005, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.02.2026.